Tribunal: TJDFT
Processo: 0702251-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. cumprimento de sentença lastreado em título executivo judicial. obrigações pessoais do executado. Impossibilidade da submissão do crédito à recuperação judicial de empresa. indexadores de correção monetária e juros de mora. Observância do determinado pela sentença. Aplicação de índices diversos. Liberdade contratual. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E desPROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.
1. O cumprimento de sentença é lastreado em título executivo judicial constituído em desfavor dos agravantes. Desta feita, por se tratar de obrigações pessoais do executado, não há razão para submissão do crédito à recuperação judicial da empresa Sanperes (Tema 885/STJ). Em que pese a pessoa jurídica tenha avalizado as notas promissórias que ensejaram a propositura da ação monitória, não figura como devedora no título executivo que lastreia o presente cumprimento de sentença.
2. Quanto aos indexadores de correção monetária e juros de mora, igualmente não se vislumbra a plausibilidade da pretensão recursal. A sentença foi expressa ao determinar que serão calculados na forma do contrato. Eventual irresignação deveria ser manifestada pelo recurso adequado. Ademais, não há óbice para pactuar outros índices, no exercício da liberdade contratual, desde que não sejam defesos em lei. As taxas legais para cálculo dos consectários da mora se aplicam na omissão do título.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.